Tribunal: STF
Processo: HC 70799
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA - REDAÇÃO - OPORTUNIDADE. A oportuna redação da
ementa não prescinde dos votos proferidos visando a elucidar a tese
prevalecente. Descompasso entre o término do julgamento - 30 de
novembro de 1993 - e a confecção do acórdão, tendo em vista a
liberação tardia dos votos e a conclusão do processo em 26 de
novembro de 1999.
        JÚRI - DESAFORAMENTO - EXCEPCIONALIDADE. A teor do
disposto no artigo 424 do Código de Processo Penal, o desaforamento
consubstancia exceção.
        JÚRI - DESAFORAMENTO - COMARCA MAIS PRÓXIMA. O
desaforamento há de ocorrer considerada a comarca mais próxima ao
distrito da culpa.
        JÚRI - DESAFORAMENTO - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
Absolvido o acusado e interposto recurso pelo Ministério Público,
sem versar sobre o desaforamento, presume-se a eqüidistância dos
jurados no que bisaram o julgamento primeiro, ante a anulação
verificada.